Tribunal: STF
Processo: Inq 2415
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em Inquérito. 2. Recurso interposto 
   contra decisão monocrática que, em face da perda do mandato de 
   Deputado Federal, reconheceu a incompetência superveniente do STF 
   para processar e julgar o investigado nos termos do art. 102 da 
   CF, determinando a baixa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Federal de 
   Mato Grosso. 3. O agravante sustenta que os atos investigados 
   neste inquérito teriam ocorrido no Distrito Federal, o que 
   atrairia a competência para esta Seção Judiciária. 4. Com a perda 
   do mandato eletivo pelo investigado, querelado ou denunciado, 
   cessa a competência penal originária do STF para apreciar e 
   julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função. 
   Precedentes do STF. 5. Considerada a perda do mandato do Deputado 
   Federal investigado, nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, o 
   juízo competente para apreciar a matéria é, em princípio, o da 2ª 
   Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, sem prejuízo de 
   entendimento diverso daquele juízo, a quem caberá decidir a 
   respeito, com sujeição aos recursos cabíveis. 6. Agravo 
   regimental desprovido.